Tribunal: STF
Processo: HC 94338
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA
   INSIGNIFICÂNCIA.  MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À CORTE ESTADUAL TAMPOUCO
   AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
   INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
   LEGAL. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ORDEM DENEGADA NA PARTE
   CONHECIDA.
I - Não se conhece de matéria não submetida à Corte
   a quo, sob pena de indevida supressão de instância.
II -
   Conforme a remansosa jurisprudência desta Corte, não se admite a
   chamada prescrição antecipada por ausência de previsão
   legal.
III - Writ parcialmente conhecido, e, na parte conhecida,
   denegada a ordem.